Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel, por entender que se trata de bem de família.
2. O artigo 1o da Lei no 8.009/90 garante a proteção de impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Assim, comprovado que o imóvel se destina à moradia da entidade familiar, merece proteção os direitos aquisitivos sobre si, uma vez que detém da mesma proteção conferida à propriedade.
3. In casu, embora demonstrada a existência de outros imóveis em nome do executado, conforme certidões de ônus juntadas nos autos, estes são apenas vagas de garagens, não sendo suficientes para afastar a proteção legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.